Tribunal: TJMT
Processo: 1009183-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009183-63.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE(S): PABLA MELO KLAUSS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor PABLA MELO KLAUSS contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do incidente processual (N.U 1004817-69.2021.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de droga e associação para o tráfico – arts. 33, caput ̧ e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) “entre a prisão e a possível realização da solenidade de instrução julgamento haverá o transcurso de 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias”, a caracterizar excesso de prazo para o encerramento de instrução processual (impetração em 28.5.2021); 2) a paciente faria jus à prisão domiciliar visto que “os filhos possuem idade inferior a 06 (seis) anos”.
Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ou convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 88604979), com documentos (ID 88604980).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada à Câmara, depois da audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis. (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC N.U 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Enfim, a matéria deduzida quanto à concessão de prisão domiciliar foi analisada no julgamento do HC no 1003799-22.2021.8.11.0000, por esta e. Câmara, em 26.4.2021, cuja ordem foi denegada nos termos das seguintes premissas:
“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – JUS À PRISÃO DOMICILIAR POR SER GENITORA DE 3 (TRÊS) CRIANÇAS E POR INTEGRAR O GRUPO DE RISCO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR – CRIME PRATICADO NA RESIDÊNCIA Familiar – HABITUALIDADE DELITIVA – DESCUMPRIMENTO PRÉVIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – ARESTOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – PACIENTE DIABÉTICA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE NÃO RECEBA TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA DA CONVERSÃO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIENTES – REITERAÇÃO ESPECÍFICA – PRISÃO EM FLAGRANTE APÓS SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR – ORDEM DENEGADA.
A efetiva prática de tráfico de drogas e de associação para o mesmo fim dentro da residência, notadamente em um contexto em que os crimes seriam perpetrados na presença dos filhos, “pode ser entendida como circunstância excepcional a justificar a manutenção da preventiva, porquanto está a expor diretamente as crianças a evento danoso ao seu desenvolvimento” (STJ, AgRg no HC n. 618775/SP).
“Se as circunstâncias do caso concreto conduzirem à presunção de que a concessão de prisão domiciliar à paciente representa, indiscutivelmente, riscos aos seus filhos menores, impõe-se manter a sua custódia preventiva, sobretudo para resguardar a proteção integral das crianças.” (TJMT, HC n. 1019797-64.2020.8.11.0000).
A substituição da prisão por domiciliar, anteriormente concedida, não se revela viável ao considerar o efetivo risco de reprodução dos fatos criminosos e o cometimento de novo delito em curto lapso de tempo (STJ, HC n. AgRg no n. HC 613145/GO; STJ, RHC n. 123.639/SP; STJ, HC n. 555.523/RR; STJ, HC n. 467.402/RS; STJ, HC n. 524.942/RN).
A reiteração e o descumprimento de medida cautelar anterior, somado à pratica delitiva na casa em que as crianças residem, constituem situações excepcionais e não demonstram “ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar” (STJ, HC n. 498.374/RJ).
“É necessário que eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.” (AgRg no HC n. 580959/SC).
A reiteração delitiva específica demostra a indispensabilidade da segregação preventiva e a insuficiência/inadequação das cautelares alternativas (STJ, AgRg no RHC n. 122.832/GO; STJ, HC n. 560.805/SP).
“O envolvimento em novo delito após obtenção de liberdade vinculada em outra ação penal demonstra que a substituição não obstou a reiteração delitiva, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas/insuficientes para garantia da ordem pública.” (TJMT, HC n. 1014029-60.2020.8.11.0000).”
Se a referida matéria foi julgada em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado.
Nesse sentido: STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2014; TJMT, HC no 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal -17.5.2019.
Por efeito, não deve ser conhecida.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre a impetração, notadamente sobre o alegado excesso de prazo da instrução processual, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO